Tribunal: TJDFT
Processo: 0746346-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PESQUISAS PATRIMONIAIS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de oferta de alimentos, deferiu parcialmente a realização de pesquisas patrimoniais em nome do alimentante, determinando consultas aos sistemas RENAJUD, DECRED, e-FINANCEIRA e às declarações de imposto de renda relativas aos dois últimos anos, com indeferimento da pesquisa ao ERIDF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a realização de pesquisas patrimoniais e a mitigação do sigilo fiscal e bancário do alimentante é nula por ausência de fundamentação ou desproporcional diante da renda formal declarada.
III. Razões de decidir 3. A fundamentação concisa, analisada em conjunto com o contexto processual e a manifestação do Ministério Público, atende ao art. 93, IX, da CF/1988. 4. Em demandas alimentares, é admissível, em caráter excepcional, a quebra de sigilo fiscal e bancário quando necessária à apuração da real capacidade contributiva do alimentante, especialmente diante de indícios de atividade econômica paralela. 5. A decisão observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao indeferir parte das diligências requeridas e delimitar temporalmente as pesquisas, afastando a configuração de devassa genérica.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a determinação de pesquisas patrimoniais e a mitigação do sigilo fiscal e bancário do alimentante, em caráter excepcional, quando houver indícios de renda não integralmente declarada e necessidade de apuração da real capacidade contributiva. 2. A delimitação objetiva e temporal das diligências afasta a alegação de desproporcionalidade.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX, e art. 227; CC/2002, art. 1.694, § 1o; CPC/2015, arts. 370 e 1.019. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062913, 0723973-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 13.11.2025.